Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-41.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. BEM NÃO LOCALIZADO. CITAÇÃO FRUSTRADA. MÚLTIPLAS OPORTUNIDADES CONCEDIDAS. INÉRCIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. A citação constitui pressuposto de validade da relação processual. Sua ausência autoriza a extinção do processo sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil (CPC), conforme disposto no art. 239 do mesmo diploma legal.
2. Nas ações de busca e apreensão regidas pelo Decreto-Lei 911/69, frustradas as tentativas de localização do bem, cabe ao autor diligenciar para obter endereço apto ao cumprimento da medida e posterior citação, ou requerer a conversão da ação em execução (art. 4o).
3. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, CPC) não depende de prévia intimação pessoal da parte, exigência que se restringe aos casos de paralisação do processo por mais de um ano (inciso II) ou abandono da causa por mais de trinta dias (inciso III).
4. A intimação via Domicílio Judicial Eletrônico constitui intimação pessoal para todos os efeitos legais, nos termos do art. 20 da Resolução CNJ 455/2022.
5. A extinção por impossibilidade objetiva de prosseguimento do feito sem a citação do réu configura ausência de pressuposto processual de validade, e não abandono da causa, hipótese que dispensa a formalidade da intimação pessoal prévia.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, o que autoriza sua extinção sem exame de mérito e sem a intimação prévia do autor.
7. A concessão de múltiplas oportunidades para a parte autora regularizar a situação processual, seguida de inércia injustificada, legitima a extinção do feito em observância aos princípios da celeridade e eficiência processual.
8. A invocação dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual não prospera quando há descumprimento de deveres processuais básicos, especialmente após múltiplas oportunidades concedidas.
9. Apelação conhecida e desprovida.